Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-67.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009709-67.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA GABRIELI DA COSTA SOUSA - CPF: 103.148.371-32 (RECORRENTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009709-67.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009709-67.2025.8.11.0007

Recorrente:
Andreia Gabrieli da Costa Sousa

Recorrida
: TAM Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BAGAGEM FORA DO PADÃO DA COMPANHIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou comprovada culpa da empresa para a negativa de embarque.

A recorrente pretende o recebimento de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos alegados nos autos evidenciam circunstância excepcional apta a justificar a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os autos não contêm elementos suficientes que comprovem exposição vexatória, humilhação pública ou circunstância extraordinária que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da impossibilidade de embarque em razão do atraso para chegada ao aeroporto.

A autora não comprovou que a bagagem a ser despachada estava de acordo com as regras da empresa.

Inexistindo prova de agravamento do abalo extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da decisão proferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impossibilidade de despacho da mala em razão de divergência com o padrão previamente comunicado, desacompanhada de prova de circunstância vexatória ou excepcional, não justifica indenização por dano moral.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, artigos 46.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Recurso Inominado n. 1058822-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. 26.04.2025; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.º 1, DJe n.º 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009709-67.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009709-67.2025.8.11.0007

Recorrente:
Andreia Gabrieli da Costa Sousa

Recorrida
: TAM Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Andreia Gabrieli da Costa Sousa.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta/MT.

Sentença
(Id
.
371539543)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não houve culpa da fornecedora pelo impedimento de embarque.

Recurso Cível Inominado
(Id.
371539544)
:
defende a reforma da sentença
para ser julgado procedente o pedido de indenização moral e restituição material.

Contrarrazões
(Id. 371539549)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009709-67.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009709-67.2025.8.11.0007

Recorrente:
Andreia Gabrieli da Costa Sousa

Recorrida
: TAM Linhas Aéreas S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante, visando à reforma parcial da sentença, especialmente para que seja reconhecido o dano moral alegado.

No caso concreto, a parte autora sustenta ter sofrido falha na prestação dos serviços prestados pela parte reclamada, circunstância que teria ocasionado prejuízos de ordem moral.

Afirma que teria comprado passagens para transporte aéreo a ser realizado pela reclamada, com aquisição de bilhete para despacho de bagagem, contudo, ao chegar para embarcar, o despacho da bagagem foi impedido, sob o fundamento de que a bagagem estaria fora dos parâmetros aceitos pela companhia aérea.

Sustenta que, no dia seguinte, ao ser atendida por outra preposta da reclamada, conseguiu a remarcação do bilhete e o despacho da bagagem.

Em contestação, a parte reclamada apresenta versão diversa dos acontecimentos, sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a ausência dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil, atribuindo os fatos a circunstâncias alheias à sua atuação ou à própria conduta da parte autora.

Cumpre, portanto, examinar, à luz do conjunto probatório, se restou demonstrada falha na prestação de serviço apta a ensejar a responsabilização da requerida e, em caso positivo, se os fatos narrados são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Não há registro das condições da bagagem que a autora pretendida despachar.

De outro lado, conforme consta do bilhete apresentado pela autora, a companhia aérea possui regras quanto as condições dos itens a serem despachados.

Assim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da fornecedora dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.
4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026